Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRENTE. TEMA 235, STJ. OBSERVADO. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A parte embargante alegou que o acórdão é omisso, de forma que, a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão analisou devidamente a questão e entendeu que o INPC é o índice correto para atualizar o valor da dívida.
2.1. Além disso, o Tema 235 do STJ não determina a aplicação do IPC, apenas estabelece a necessidade de correção monetária, independente de pedido explícito para tanto.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.